Tribunal: STJ
Processo: 5002610-67.2016.4.04.7008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143996 - PR (2021/0332763-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA
ADVOGADOS
: ANA LARISSA NEVES - PR040713
DÉBORA APARECIDA SELEME POSSEBON - PR086582
MATEUS DO NASCIMENTO EDUVIRGES - PR080640
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo interno contra acórdão contraria a disposição
expressa do art. 1.021 do Código de Processo Civil de ser incabível o agravo interno
para impugnar provimento jurisdicional colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50989471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 30/09/2025 15:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f1bed43-fc49-40c2-b6d8-bb1c23680687

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143996 - PR (2021/0332763-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA
ADVOGADOS
: ANA LARISSA NEVES - PR040713
DÉBORA APARECIDA SELEME POSSEBON - PR086582
MATEUS DO NASCIMENTO EDUVIRGES - PR080640
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo interno contra acórdão contraria a disposição
expressa do art. 1.021 do Código de Processo Civil de ser incabível o agravo interno
para impugnar provimento jurisdicional colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ADMINISTRAÇÃO DOS
PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA do acórdão de fls. 2.297/2.302.
Em suas razões, a parte recorrente alega que "verifica-se a ocorrência da
prescrição intercorrente, pois o processo administrativo permaneceu paralisado por
" (fl. 2.314).
mais de três anos, sem a prática de qualquer ato de cunho decisório
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 2.326/2.332).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50370842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:33
Código de Controle do Documento: 7e3cec7f-1ada-4b6f-8618-83bcb132f504

É patente a inadmissão do recurso ora examinado.
A parte recorrente interpôs agravo interno contra acórdão, contrariando a
disposição expressa do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) de ser incabível
o recurso em questão para impugnar provimento jurisdicional colegiado.
Nesse sentido, confiram-se estes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme
dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ, constituindo essa
interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da
fungibilidade. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não conhecido, com a determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.137.314/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
2/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe Agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.953.545/RJ, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50370842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:25:33
Código de Controle do Documento: 7e3cec7f-1ada-4b6f-8618-83bcb132f504

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.143.996 / PR
Número Registro: 2021/0332763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026106720164047008
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
ADVOGADOS
: ANA LARISSA NEVES - PR040713
DÉBORA APARECIDA SELEME POSSEBON - PR086582
MATEUS DO NASCIMENTO EDUVIRGES - PR080640
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
ADVOGADOS : ANA LARISSA NEVES - PR040713
DÉBORA APARECIDA SELEME POSSEBON - PR086582
MATEUS DO NASCIMENTO EDUVIRGES - PR080640
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
Documento eletrônico VDA50974430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: b9d7c0c8-9503-44a9-af65-c613f7804c8b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:30
Código de Controle do Documento: b9d7c0c8-9503-44a9-af65-c613f7804c8b